Tribunal: STJ
Processo: 1003169-82.2018.8.26.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924726 - SP (2025/0158115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED
CENTRO
PAULISTA
-
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS
: LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
AGRAVO CONHECIDO.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPCegou, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:16:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: f1b256dc-2bb4-4b80-b337-129b5741e00d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924726 - SP (2025/0158115-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED
CENTRO
PAULISTA
-
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS
: LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
AGRAVO CONHECIDO.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPCegou, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED CENTRO
PAULISTA
–
FEDERACAO
INTRAFEDERATIVA
DAS
COOPERATIVAS
MEDICAS (UNIMED) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
a
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, de relatoria do Des. WILSON LISBOA
RIBEIRO, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de saúde. Negativa
de fornecimento de medicação de alto custo. Insurgência da ré em
face da r. Sentença de procedência. Desacerto que não convence.
Aplicação do entendimento consubstanciado nas Súmulas 95 e 102
deste E. TJSP. Tratamento que segue a prescrição médica e que não
Documento eletrônico VDA49628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: eed412d8-eab3-43a9-a52f-b36b7dd2ec60

encerra caráter experimental, mormente ante o registro do fármaco
junto à Anvisa. Inaplicabilidade do Tema 990 ao caso. Medicação
reputada de cobertura obrigatória pela ANS. Fato do autor possuir
idade superior àquela desejável para o emprego que não pode servir
de embasamento e lhe tolher a possibilidade de estender sua
existência, de forma condigna. Recusa abusiva, à luz do bem
elaborado laudo coligido. Sentença passível de ser mantida, porque
muito bem fundamentada. RECURSO IMPROVIDO.

No presente inconformismo, UNIMED defendeu a inaplicabilidade dos

óbices à admissão do seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, UNIMED alegou a violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, ao
sustentar que o Tribunal bandeirante não apreciou a alegação de que o laudo pericial é
controverso e guarda contradições com os demais elementos de provas existentes nos
autos, que demonstram que o medicamento em testilha (Spinraza) é ineficaz para o
quadro clínico do recorrido.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão.
Por oportuno, transcreve-se:

Não bastasse, malgrado a ampla irresignação da ré quanto aos
apontamentos feitos pelo profissional que trata o demandante,
sobreveio prova pericial realizada pelo isento IMESC, tendo o experto
afirmado, com todas as letras, que haveria "menor eficácia da
Porém, neste caso em particular,
medicação com o progredir da idade.

a possibilidade de melhora da força da musculatura respiratória além
de fornecer maior conforto ao doente, ofereceria maior sobrevida" (fls.
816), além de otimizar sua combalida existência, pelo emprego do
fármaco, como notado pela capacidade de movimentar o dedo polegar
e de respirar melhor. Ainda na oportunidade o atento auxiliar da justiça
ponderou a verificação da melhora dos sintomas, da capacidade de
respirar e de movimentar o polegar, seriam muito relevantes,
.
mormente por cuidar-se o periciado de um artista plástico
Documento eletrônico VDA49628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: eed412d8-eab3-43a9-a52f-b36b7dd2ec60

Acaso tais seguras conclusões não se mostrassem suficientes ao
decreto de procedência, ante as impugnações feitas pela ora
recorrente, sobrevieram esclarecimentos, sendo certo que, naquele
derradeiro, de fls. 948/9, foi esclarecido que as melhoras aferidas,
conquanto diminutas, seriam relevantes para manutenção da saúde e
da vida do autor (e-STJ, fl. 1.174 – sem destaques no original).

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: eed412d8-eab3-43a9-a52f-b36b7dd2ec60

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49628931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:20
Código de Controle do Documento: eed412d8-eab3-43a9-a52f-b36b7dd2ec60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.726 / SP
Número Registro: 2025/0158115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031698220188260022
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CENTRO PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: SERGIO FERNANDO NARDINI
ADVOGADOS : LENITA DAVANZO - SP183886
SAMAIRA MARUCCI - SP376876
SAMUEL MARUCCI - SP361322
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49867296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: fe057d39-65ed-489b-af8e-a205b11cd268

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: fe057d39-65ed-489b-af8e-a205b11cd268